Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-35.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007294-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), EMANNUEL ARAUJO BASTOS - CPF: 003.501.941-73 (AGRAVANTE), WILZETH ARAUJO BARBOSA - CPF: 041.045.951-87 (AGRAVADO), TIAGO MACKEY MARTINS DE ASSIS GOMES - CPF: 269.739.088-02 (ADVOGADO), TIAGO CIRILO DE QUEIROZ - CPF: 406.047.908-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. TERMO ADITIVO. NOVAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO APÓS DESPACHO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por devedor em ação de execução de título extrajudicial, visando à reforma da decisão que afastou a alegação de prescrição do crédito executado, originado de termo aditivo ao contrato de locação residencial firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se incide à hipótese o prazo trienal de prescrição para cobrança de aluguéis, ou o quinquenal previsto para dívidas líquidas constantes de instrumento particular; e (ii) se a citação tardia ou a paralisação dos autos comprometeria a interrupção da prescrição ou caracterizaria inércia do exequente.

III. Razões de decidir

3. O crédito exequendo deriva de termo aditivo contratual assinado pelo devedor e duas testemunhas, qualificando-se como título executivo extrajudicial autônomo, nos termos do art. 784, III, do CPC, configurando novação da dívida anterior (art. 360, I, do CC).
4. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do CC, e precedentes do STJ e TJMT. A ação foi proposta tempestivamente em 25/08/2022, antes do esgotamento do quinquênio contado do vencimento da última parcela (10/06/2021).
5. A citação válida, ocorrida com o comparecimento espontâneo do devedor em 18/12/2024, não prejudica a interrupção do prazo prescricional, pois não houve desídia ou abandono processual, sendo a paralisação motivada por tentativa de composição amigável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à pretensão executiva fundada em termo aditivo contratual que confere liquidez, certeza e exigibilidade à obrigação, com novação da dívida anterior. 2. A citação do devedor após o prazo de 10 dias do despacho não impede a interrupção da prescrição quando não se constata desídia injustificada do exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, §3º, I, §5º, I, e 360, I; CPC, arts. 240, §1º, e 784, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1763837/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2550018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.05.2024; TJMT, AI 1002905-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento

interposto por
EMANNUEL ARAÚJO BASTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1053270-67.2022.8.11.0001
,
ajuizada por
WILZETH ARAÚJO BARBOSA, que indeferiu a alegação de prescrição da pretensão executória
decorrente de contrato de locação firmado entre as partes.

Conforme razões lançadas no id. 273816353, o agravante sustenta que a relação jurídica entre as partes decorre de contrato de locação residencial firmado em 24/01/2019, com valor mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), sendo que, em razão de inadimplemento contratual, foi celebrado termo aditivo em 10/12/2020, pelo qual o débito de R$ 4.937,08 foi parcelado em sete prestações de R$ 705,30, vencendo a última em 10/06/2021, onde foi pago apenas a primeira parcela.

Afirma que a execução foi proposta em 25/08/2022, mas, no entanto, apesar do despacho citatório ter sido proferido em 15/09/2022, o agravado não promoveu a citação válida no prazo legal, por não ter recolhido as custas judiciais à época da propositura, o que aconteceu somente em 22/11/2022, ficando o feito paralisado por cerca de 08 (oito) meses, até pedido de suspensão formulado em 08/02/2024, sob justificativa de tentativa de acordo, seguido de novo impulso apenas em 11/10/2024.

Aponta que a citação efetiva somente ocorreu em 18/12/2024, quando o agravante se deu por citado ao apresentar exceção de pré-executividade, quando
o prazo prescricional trienal
, previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, aplicável à cobrança de aluguéis, já havia se consumado, ressalvando a inaplicabilidade do prazo quinquenal da cobrança de dívida líquida (art. 206, §5º, I, do CC).

Destaca que a interrupção do prazo prescricional somente se efetivaria se a citação ocorresse no prazo de 10 dias após o despacho, o que não se verificou.

Assim, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja declarada a prescrição direta e, via de consequência, a extinção do feito com resolução de mérito.

Ante a ausência de pedido de tutela recursal, o então Relator, eminente Desembargador Márcio Vidal, ordenou a intimação da parte contrária para se manifestar (id. 274454854).

Em contrarrazões
(id. 279522383), o agravado refuta as alegações do agravante, asseverando, em síntese, que a dívida executada não decorre da obrigação originária do contrato de locação, mas de uma
repactuação da dívida
firmada através de termo aditivo de 10/12/2020, circunstância que caracteriza
novação
, atraindo a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Defende que, nessa condição, a prescrição foi corretamente afastada pelo juízo de origem, sobretudo porque o despacho citatório foi proferido em 15/09/2022, dentro do prazo legal, o que interrompe a prescrição desde a propositura da ação, conforme art. 240, §1º, do CPC.

Ressalta, ainda, que a demora na citação se deu em razão da dificuldade de localização do agravante, que teria inclusive se esquivado da citação, esclarecendo que a paralisação do feito em 2024, decorreu de iniciativa do agravado para buscar solução consensual, sem configurar inércia processual ou desídia. Requer o desprovimento integral do recurso, com manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executória decorrente de contrato de locação residencial aditado, cuja cobrança foi formalizada por meio de ação de execução de título extrajudicial.

A alegação central do agravante reside na prescrição do crédito exequendo, sob o fundamento de que o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, aplicável à cobrança de aluguéis
, teria se consumado antes da efetiva citação do executado. Sustenta, ainda, que a interrupção do prazo prescricional dependeria da citação válida realizada no prazo de 10 (dez) dias após o despacho citatório, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, o que não teria ocorrido.

Por outro lado, o agravado defende a inaplicabilidade do prazo trienal, afirmando que o crédito decorre de novação contratual formalizada mediante termo aditivo celebrado em 10/12/2020, configurando obrigação autônoma e líquida, submetida ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

De início, cumpre destacar que o título executivo que embasa a execução — e, por conseguinte, a controvérsia aqui instaurada — é o termo aditivo de acordo de aluguel firmado em 07 de dezembro de 2020, o qual expressamente dispõe, em sua cláusula IV.02, que
“constitui título executivo extrajudicial conforme disposição legal prevista no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil” – sic
Id. 93530306, senão vejamos:

Essa declaração é juridicamente relevante e vinculante, pois traduz a autonomia obrigacional do instrumento, independentemente do contrato originário de locação, eis que o artigo 784, III, do CPC prevê como título executivo extrajudicial
“o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
”
, desde que contenha obrigação líquida, certa e exigível — requisitos presentes no caso em análise.

O documento reconhece expressamente a existência de débito no valor de R$ 4.937,08, originado de parcelas anteriores do contrato de locação e nele repactuado em sete parcelas mensais de R$ 705,30, com vencimento da primeira em 10/12/2020.

A existência de cláusula de vencimento antecipado e de sanções por inadimplemento reforça o caráter executivo do instrumento.

Assim, não se trata da mera cobrança de aluguéis inadimplidos, como quer fazer crer o agravante, mas de obrigação líquida oriunda de instrumento contratual próprio, dotado de força executiva autônoma, que operou novação da dívida locatícia anterior, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

A propósito, essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da
"causa debendi"
.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ - AgInt no AREsp: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Nessa moldura, aplica-se a prescrição quinquenal, conforme previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, que regula a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Embargos à execução. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo de prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas constantes de documento particular é de cinco anos.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.7. Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no AREsp: 2550018 SC 2024/0012901-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

E, ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco) anos, consoante estabelece o art. 206, § 5º, I, do CC. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da execução fundada em documento particular começa a fluir no dia seguinte ao vencimento do título.
Igualmente, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.
(TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002905-41.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Portanto, considerando que o vencimento da última parcela ocorreu em
10/06/2021
e que a execução foi proposta em
25/08/2022
, constata-se que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal.

Aliado a isso, computando-se o prazo quinquenal para o ajuizamento da demanda, ainda que a citação do executado, ora agravado, tenha ocorrido apenas com o seu comparecimento espontâneo nos autos de origem, em
18/12/2024 -
Id. 179184197,
é possível observar que, entre o vencimento da dívida até a citação não decorreram mais de 05 (cinco) anos
,

Ademais, como bem pontuado pela parte agravada, a alegada paralisação dos autos, por sua vez, decorreu de tentativa de composição amigável, não podendo ser interpretada como inércia apta a ensejar extinção da pretensão executiva. Tampouco há nos autos qualquer elemento que indique desídia injustificada por parte do exequente, razão pela qual não se pode presumir abandono ou preclusão.

Em suma, tratando-se de obrigação reconhecida em instrumento contratual autônomo e qualificado como título executivo extrajudicial, submetido à prescrição quinquenal,
não há como acolher a pretensão do agravante
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em ocorrência da prescrição na hipótese em que se verifica a citação válida dos demais devedores solidários, marco de interrupção da prescrição, consoante dispõe o artigo 204, § 1º, do Código Civil.
(TJ-MT 10019459020218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que afastou a alegação de prescrição e autorizou o regular prosseguimento da execução fundada em título executivo extrajudicial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executória decorrente de contrato de locação residencial aditado, cuja cobrança foi formalizada por meio de ação de execução de título extrajudicial.

A alegação central do agravante reside na prescrição do crédito exequendo, sob o fundamento de que o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, aplicável à cobrança de aluguéis, teria se consumado antes da efetiva citação do executado. Sustenta, ainda, que a interrupção do prazo prescricional dependeria da citação válida realizada no prazo de 10 (dez) dias após o despacho citatório, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, o que não teria ocorrido.

Por outro lado, o agravado defende a inaplicabilidade do prazo trienal, afirmando que o crédito decorre de novação contratual formalizada mediante termo aditivo celebrado em 10/12/2020, configurando obrigação autônoma e líquida, submetida ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

De início, cumpre destacar que o título executivo que embasa a execução — e, por conseguinte, a controvérsia aqui instaurada — é o termo aditivo de acordo de aluguel firmado em 07 de dezembro de 2020, o qual expressamente dispõe, em sua cláusula IV.02, que
“constitui título executivo extrajudicial conforme disposição legal prevista no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil” – sic
Id. 93530306, senão vejamos:

Essa declaração é juridicamente relevante e vinculante, pois traduz a autonomia obrigacional do instrumento, independentemente do contrato originário de locação, eis que o artigo 784, III, do CPC prevê como título executivo extrajudicial
“o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”
, desde que contenha obrigação líquida, certa e exigível — requisitos presentes no caso em análise.

O documento reconhece expressamente a existência de débito no valor de R$ 4.937,08, originado de parcelas anteriores do contrato de locação e nele repactuado em sete parcelas mensais de R$ 705,30, com vencimento da primeira em 10/12/2020.

A existência de cláusula de vencimento antecipado e de sanções por inadimplemento reforça o caráter executivo do instrumento.

Assim, não se trata da mera cobrança de aluguéis inadimplidos, como quer fazer crer o agravante, mas de obrigação líquida oriunda de instrumento contratual próprio, dotado de força executiva autônoma, que operou novação da dívida locatícia anterior, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

A propósito, essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da
"causa debendi"
.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ - AgInt no AREsp: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Nessa moldura, aplica-se a prescrição quinquenal, conforme previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, que regula a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Embargos à execução. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo de prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas constantes de documento particular é de cinco anos.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.7. Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no AREsp: 2550018 SC 2024/0012901-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

E, ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco) anos, consoante estabelece o art. 206, § 5º, I, do CC. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da execução fundada em documento particular começa a fluir no dia seguinte ao vencimento do título.
Igualmente, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.
(TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002905-41.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Portanto, considerando que o vencimento da última parcela ocorreu em
10/06/2021
e que a execução foi proposta em
25/08/2022
, constata-se que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal.

Aliado a isso, computando-se o prazo quinquenal para o ajuizamento da demanda, ainda que a citação do executado, ora agravado, tenha ocorrido apenas com o seu comparecimento espontâneo nos autos de origem, em
18/12/2024 -
Id. 179184197,
é possível observar que, entre o vencimento da dívida até a citação não decorreram mais de 05 (cinco) anos
,

Ademais, como bem pontuado pela parte agravada, a alegada paralisação dos autos, por sua vez, decorreu de tentativa de composição amigável, não podendo ser interpretada como inércia apta a ensejar extinção da pretensão executiva. Tampouco há nos autos qualquer elemento que indique desídia injustificada por parte do exequente, razão pela qual não se pode presumir abandono ou preclusão.

Em suma, tratando-se de obrigação reconhecida em instrumento contratual autônomo e qualificado como título executivo extrajudicial, submetido à prescrição quinquenal,
não há como acolher a pretensão do agravante
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em ocorrência da prescrição na hipótese em que se verifica a citação válida dos demais devedores solidários, marco de interrupção da prescrição, consoante dispõe o artigo 204, § 1º, do Código Civil.
(TJ-MT 10019459020218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que afastou a alegação de prescrição e autorizou o regular prosseguimento da execução fundada em título executivo extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025